Tribunal: TJDFT
Processo: 0732914-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732914-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO ALVES BEZERRA APELADO: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MARCO ANTONIO ALVES BEZERRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF (ID 2627244), que nos autos da ação de revisão de contrato, acolheu a prejudicial para declarar prescrita a pretensão de revisão e ressarcimento relativa aos contratos de empréstimo de n. 07.001456, n. 08.000422, n. 10.000132, n. 11.002239, n. 12.000586, n. 12.001307, n. 13.001768, n. 14.001842, n. 15.000378, n. 15.000825, n. 15.001818, n. 17.000634, extintos até o dia 06/10/2017, e, quanto ao contrato n. 18.000290, julgo improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 8o, CPC. Em suas contrarrazões o recorrido suscitou prejudicial de prescrição decenal (ID 26427254). Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil[1], CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à parte recorrente manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 15 (dias) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Brasília-DF, 24 de junho de 2021, 21:04:48. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator